Tribunal: TJSP
Processo: 1058304-83.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Açougueiro – Lesão no ombro direito – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da juntada do laudo pericial, conforme definido em sentença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde o

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Açougueiro – Lesão no ombro direito – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da juntada do laudo pericial, conforme definido em sentença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde o termo inicial do benefício, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Recurso autárquico desprovido, parcialmente provido o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1058304-83.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que
é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado EDILSON ALVES SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo
autárquico e deram parcial provimento ao recurso oficial. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1058304-83.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 35.341
VOTO No: 35.341
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1058304-83.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADO: EDILSON ALVES SILVA
ACIDENTÁRIA Açougueiro Lesão no ombro direito
Nexo causal reconhecido
Redução parcial e
permanente da capacidade laborativa
Auxílio-
acidente devido a partir do dia seguinte ao da juntada
do laudo pericial, conforme definido em sentença

Valores em atraso que devem ser atualizados mês a
mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no
810 do STF) Juros de mora devidos desde o termo
inicial do benefício, mês a mês, de modo decrescente
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém
apenas no que concerne aos juros
Recurso
autárquico
desprovido,
parcialmente
provido
o
recurso oficial.
A r. sentença de fls. 140/145, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Edilson Alves da Silva, condenando
o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir do
dia seguinte ao da juntada do laudo pericial aos autos (22/02/2019), vedada
sua acumulação com qualquer aposentadoria, ficando suspenso em caso de
reabertura de auxílio-doença pelo mesmo motivo; mais abono anual; juros de
mora incidentes desde o termo inicial do benefício, decrescentemente, mês a
mês, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09; atualização monetária pelo INPC, ressalvada a decisão final a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1058304-83.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 35.341
proferida quanto ao Tema no 810 de repercussão geral do STF no RE
870.947/SE; e honorários advocatícios a serem fixados quando da liquidação
do julgado (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC).
Inconformado, apela o INSS, buscando a improcedência da
demanda. Sustenta não estarem presentes os requisitos para concessão do
auxílio-acidente, alegando não haver prova nos autos do acidente de trabalho.
Observa que não foi emitida a CAT pela empregadora, além de a testemunha
não ter presenciado o alegado infortúnio. Salienta, ainda, que a perícia não
estabeleceu o nexo causal e tampouco foi concedido qualquer benefício por
incapacidade na via administrativa.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou
contrarrazões.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
havendo recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões nos
membros superiores, males advindos das condições de trabalho a que estava
submetido na função de açougueiro.
É oportuno consignar que o pedido de auxílio-doença
apresentado em 05/03/2018 foi indeferido por não ter sido constatada, em
exame realizado pela perícia médica do INSS, a incapacidade do obreiro para o
seu trabalho ou para a sua atividade habitual (fls. 31).
Efetuada a avaliação médica (fls. 55/71), constatou o
perito que o obreiro é portador de tendinite de ombros, observando que, ao
realizar esforços e elevar o braço, há piora da dor, além de “diminuição da força
muscular e impotência funcional” (fls. 67). Acrescentou que, por ocasião do
exame físico, os testes de arco doloroso, Neer, Jobe, Hawkins, Mazion e
Yokum resultaram positivos, atestando que o quadro acarreta incapacidade
laborativa parcial e permanente.
Admitiu o expert o liame ocupacional, ressaltando a
respeito que “a função do autor é potencialmente capaz de causar hérnia de
disco e tendinite de ombros” (fls. 68). Além disso, o nexo causal foi também
corroborado pela prova testemunhal colhida no que diz respeito às condições
de trabalho (fls. 126).
Não obstante a resistência oposta pelo INSS, o laudo
pericial é suficientemente claro e não foi contrariado por nenhum outro trabalho
técnico, merecendo orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, é de ser preservada a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1058304-83.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 35.341
auxílio-acidente, mantido o termo inicial definido na r. sentença, a saber, o dia
seguinte ao da juntada do laudo pericial (22/02/2019 assim considerada a
liberação digital em 21/02/2019), à falta de recurso do obreiro.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês
sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema
no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir do termo inicial do
benefício, mês a mês, de modo decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Por fim, anote-se que a renda mensal inicial será
reajustada pelos índices previdenciários de manutenção, observada a
proporcionalidade no primeiro reajuste.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
autárquico e dou parcial provimento ao recurso oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital